Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-81.2021.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003495-81.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.478.651-91 (RECORRIDO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, §1º, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 170188161, que julgou extinta a execução ou cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Nulidade de intimação;

2) A inaplicabilidade de multa prevista no art. 523 do CPC.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT,
as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,

de forma eletrônica
.

Ainda, o art. 5º, § 6º, e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Em que pese a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade, pois houve expedição de intimação eletrônica pelo sistema PJE em
19/09/2022
, conforme se verifica na aba de expedientes.

Em se tratando de processo que tramita por meio eletrônico, as intimações são realizadas no âmbito do sistema PJE.

Ademais, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”
.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DJE - INCOMPATIBILIDADE SISTÊMICA - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDA NO SISTEMA PJE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Em que pese a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade, pois houve expedição de intimação eletrônica pelo sistema PJE
. 2- Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10008032420168110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/11/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. 1 -
Tratando-se de processo eletrônico, a comunicação por meio eletrônico, desde que viabilize o acesso à íntegra dos autos, é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais
. Atendido o requisito do § 1º do artigo 485 do CPC quando realizada a intimação pelo sistema Projudi e a parte está devidamente representada nos autos. 2. Na hipótese, ressai vigoroso que os procuradores do Município encontram-se devidamente cadastrados e aptos a receberem intimação por meio eletrônico, com seus números de OAB ativos no portal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 00945398020188090076, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020) (grifei)

Desse modo, o executado foi intimado do conteúdo da decisão que deferiu o cumprimento de sentença, a fim de efetuar voluntariamente o pagamento da quantia devida, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC,
conforme certidão anexada no id. 170188153
.

Entretanto, o executado deixou transcorrer
in albis
o prazo para o pagamento voluntário.

Logo, não havendo demonstração do pagamento do débito no prazo legal, mostra-se devida a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(475-J DO ANTIGO CÓDIGO PROCESSUAL).
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71006342018, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 24-11-2016) (grifei)

Desse modo, em que pese às alegações do recorrente, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023